Tribunal: STF
Processo: HC 221745
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.10.2022, por Amandio de Souza Gavinier, em benefício de Luiz José dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 171.097.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 20.9.2016, às penas de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena reclusiva, pela prática de homicídio culposo de trânsito (caput do art. 302, da Lei n. 9.503/1997), tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos (doc. 5).



    3. Em 8.8.2019, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para redimensionar para um ano a pena de suspensão da habilitação para dirigir, mantendo no mais a sentença condenatória (doc. 7).



    4. Após o trânsito em julgado da condenação (em 18.6.2020), a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, invocando a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Denegada a ordem, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 171.097/SP, no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 22.9.2022. Tem-se na decisão: 



    “(...)



    O Tribunal local afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória com base nos seguintes fundamentos 
(fls. 71-73; sem grifos no original): 



    ‘Contudo, na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer ilegalidade na decisão atacada. De fato, o Paciente foi condenado, no curso do processo nº 0006113- 04.2014.8.26.0220, pela prática do crime previsto no art. 302, 'caput', da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos, a ser destinado a entidade assistencial indicada pelo juízo das execuções (fls. 19/41). A r. sentença foi publicada em 25/11/16, com trânsito em julgado para a Acusação em 24/10/2016 (fl. 78 dos autos principais). 



    Por seu turno, a Defesa interpôs apelação e, por julgamento da Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, foi dado parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 1 (um) ano (fls. 35/45 dos autos de origem). 



    A Defesa, ainda, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido. O v. acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado em 18/06/2020. 



    Em 02 de junho de 2022, foi indeferido o pedido da Defesa de declaração da prescrição da pretensão executória, em razão do lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, 24/10/2016, e o início de cumprimento da pena, que se encontra pendente, entendendo o magistrado a quo que o acórdão confirmatório da condenação interrompe o curso da prescrição, nos termos da jurisprudência e do art. 117, inciso IV, do CP (fls.10/14). 



    É certo que a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade é calculada com base na pena concreta, fixada na sentença ou no acórdão, pois já existe trânsito em julgado da condenação para as partes. 



    De outra parte, há discussão acerca de qual deve ser o termo inicial para a contagem da prescrição executória (se é o trânsito em julgado apenas para a acusação, de acordo com a literalidade do art. 112, I, do CP, ou se é o trânsito em julgado para ambas as partes), a qual é objeto do ARE 848.107/DF (Tema 788). E, com efeito, embora ainda haja divergência, prevalece a orientação no sentido de se considerar a data do trânsito em julgado para ambas as partes como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória. Isto porque, se o Ministério Público não pode executar o título condenatório, como consequência lógica, é descabido se cogitar o início do prazo prescricional. [...] 



    Sendo assim, no caso dos autos, em que ausente notícia de que o Paciente iniciou o cumprimento da pena, conforme consulta ao portal de serviços E-SAJ em 11/07/22, o marco inicial do prazo prescricional da pretensão executória é o transitou em julgado do v. acórdão confirmatório da condenação, ou seja, 18/06/2020. E tendo sido aplicada pena privativa de liberdade de 02 anos ao Paciente, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 109, V, CP, é de 04 anos, não se operou a prescrição da pretensão executória, o que só ocorrerá em junho de 2024’



    Não deve ser acolhido o pleito defensivo. 



    Com efeito, o entendimento do Tribunal local encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça no sentido de considerar, como termo inicial da prescrição da pretensão executória, a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, o que, in casu, ocorreu somente em 18/06/2020. Assim, considerando que foi aplicada a pena de 2 (dois) anos de detenção, que tem prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal), não se operou a prescrição executória, a qual ocorrerá, a princípio, somente em junho de 2024. 



    A propósito, cito o julgado paradigmático proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual se decidiu que o dies a quo para contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado do processo, ou seja, para ambas as partes: (...)



    Embora pendente de apreciação o recurso no qual o referido tema será analisado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE n. 848.107/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI), encontra-se, na jurisprudência do Pretório Excelso, recentes julgados aplicando-se a mesma ratio decidendi consignada por ocasião do julgamento do AI 794.971-AgR/RJ. Confiram-se: (...)



    O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, a demonstrar razoável consolidação da interpretação firmada no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ. 



    Ademais, da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, colaciono o seguinte julgado: (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intimem-se.



    5. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, indeferiu o agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO EM RECENTE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL AINDA NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC n. 163.758/SC, de minha relatoria. 2. Na espécie, a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes ocorreu somente em 18/06/2020. Assim, considerando que foi aplicada a pena de 2 (dois) anos de detenção, que tem prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal), não se operou a prescrição executória, a qual ocorrerá, a princípio, somente em junho de 2024. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 12).



    6. Essa a decisão monocrática objeto da presente impetração, na qual se insiste no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.



    Sustenta-se que “a v. Sentença condenatória de 1º grau foi publicada no dia 17 de outubro de 2016, interrompendo-se a prescrição, iniciando-se nova contagem do novo período prescricional, a partir desta data 17/10/2016, sendo que o Ministério Público não recorreu da decisão, sendo que no recurso interposto pela defesa foi mantida a condenação da pena de detenção, sendo dado provimento com relação a pena de suspensão da Carteira de Habilitação, modificando-a de 2 anos para 1 ano de suspensão”. 



    Afirma-se que “o entendimento em 1º Grau que indeferiu a pretensão extintiva da punibilidade diverge da própria lei onde o cálculo prescricional apresentado em certidão de fls.120, em anexo, está completamente equivocado, já que o Ministério Publico tomou ciência da sentença penal condenatória, conforme sua assinatura em fls. 30 dos autos principais, também em anexo, em 18/10/2016, iniciando até 5 dias a possibilidade para a acusação recorrer, o que não fez. Assim ocorrendo para a acusação o trânsito em julgado da decisão, em 24/10/2016, onde houve a interrupção da prescrição (sentença condenatória irrecorrível para acusação) iniciando novamente a contagem do prazo, que findou em 24/10/2020, já que o réu foi condenado a 2 anos pelo homicídio culposo que prescreve em 4 anos, conforme dispositivos legais do Código Penal".



    Alega-se que “não pode tomar interpretação diversa, já que quando o legislador fala em acórdão condenatórios recorríveis, é uma decisão de mérito, agora aqui no caso concreto, estamos diante de uma acordão declaratório, que nada mas fez a não ser confirmar a sentença condenatória, ainda sim um acórdão que foi oriundo única e exclusivamente pelo fato da defesa recorrer. A acusação nesse caso não recorreu da decisão". 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Assim sendo, já que desde a publicação da r. Sentença, e trânsito em julgado para a acusação, já transcorreram mais de 4 anos, requer-se o provimento do presente pedido do Habeas Corpus, com concessão de LIMINAR, de modo a fazer cessar o constrangimento ilegal, da medida imposta de prisão, se não houver o pagamento da multa, com o fim de assegurar que seja reconhecida a prescrição da condenação imposta, que ocorreu em 17/10/2020, superveniente, do acusado Luiz José dos Santos pelo homicídio culposo, reconhecendo extinta a punibilidade nos termos do art. 107 IV do CP., e 61 do CPP., como lhe assegura a previsão legal enfocada, por medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Busca-se na presente impetração o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o termo inicial do prazo da prescrição seria a data do trânsito em julgado para a acusação, que, no caso, ocorreu em 24.10.2016.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107 (Tema 788), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste processo:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COMO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.2.2015).



    A matéria, entretanto, ainda não foi decidida em caráter definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, estando o Agravo em Recurso Extraordinário n. 848.107-RG/DF pendente de julgamento.



    Prevalece a orientação no sentido de considerar-se a data do trânsito em julgado para ambas partes como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória. Assim, por exemplo:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação" (AI n. 794.971-AgR/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 25.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (RE n. 1.356.119-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    "Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente. Tribunal Pleno. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que '[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação'. [...]" (ARE n. 1.301.223-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022) 



    "Penal. Agravo regimental nos Embargos declaratórios no Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Crime de Abuso de autoridade. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Agravo regimental provido. 1. O requerente foi condenado à perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal e à inabilitação para o exercício de função pública por 3 anos, tendo em vista a prática do crime de abuso de autoridade (com abuso de poder e por motivo fútil, deu voz de prisão a guardas municipais). 2. O agravo regimental do Ministério Público Federal deve ser provido para afastar a prescrição da pretensão executória. 3. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, inocorrente na hipótese. Precedentes. 4. Reinterpretação do art. 112, I, do CP, à luz da decisão tomada pelo Plenário do STF no HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, e nas ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental do Ministério Público provido para afastar a prescrição executória" (ARE n. 664.961-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2021).



    “RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória” (RE n. 696.533, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.3.2018).



    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Reiteração de Argumentos da Inicial. Prescrição da Pretensão Executória. Trânsito em Julgado para Ambas as Partes. 1. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não são suficientes para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A partir do julgamento pelo Plenário desta Corte do HC nº 84.078, deixou-se de se admitir a execução provisória da pena, na pendência do RE. 3. O princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, tal como interpretado pelo STF, deve repercutir no marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executória, originariamente regulado pelo art. 112, I do Código Penal. 4. Como consequência das premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.710-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    9. A alegada prescrição da pretensão executória, portanto, não ocorreu, como corretamente assentado pelas instâncias antecedentes, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo que, pelas circunstâncias mencionadas e considerados os fundamentos apresentados, não se há cogitar de concessão da ordem para o reconhecimento da pretendida extinção de punibilidade.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora